Tribunal: TJES
Processo: 5007076-36.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007076-36.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNO GOMES RODRIGUES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5007076-36.2024.8.08.0006
ORIGE
M
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:
BRUNO GOMES RODRIGUES e outros
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATAQUE EM ESCOLA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESENÇA DOS ALUNOS NO LOCAL DO FATO. CONVENCIMENTO MOTIVADO FUNDADO NO CONJUNTO INDICIÁRIO E PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra Acórdão desta 4ª Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado. O objetivo central do Embargante é ver reconhecida suposta omissão quanto à tese da "prova diabólica" (impossibilidade de provar fato negativo) e ao valor probatório do depoimento pessoal. Alega o Estado, em sua peça recursal, que como não houve chamada escolar no dia do atentado, não teria como comprovar a ausência dos autores. Para tanto, sustenta que o Acórdão fundamentou a condenação em presunções não amparadas por prova técnica. Por fim, busca o Embargante o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação.

2. O Acórdão ora embargado manteve a sentença de origem, julgando nos seguintes termos,
in verbis: "À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs embargos de declaração, apresentando os seguintes argumentos: (i) omissão quanto ao fato de que a inexistência de chamada escolar impede o Estado de produzir contraprova documental; (ii) violação ao ônus da prova (art. 373, I, CPC), ao exigir do Estado prova de fato negativo; (iii) omissão sobre a natureza jurídica do depoimento pessoal, alegando ser meio de prova destinado exclusivamente à confissão e não à produção de prova em benefício próprio. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o Acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a impossibilidade de o Estado provar a ausência dos alunos pela falta de chamada escolar; e
(ii)
saber se o julgado ignorou as normas técnicas sobre a valoração do depoimento pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, constata-se que o Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, vícios estes taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

6. O Colegiado enfrentou a tese da presença dos alunos, fundamentando o convencimento na análise conjunta da matrícula escolar (turno matutino em 2022) e nos depoimentos prestados, os quais foram considerados coerentes e harmônicos em sua natureza.

7. A inexistência de chamada de presença no dia do trágico evento foi expressamente reconhecida no julgado embargado, que pontuou:
"não tendo o Requerido trazido qualquer prova que evidenciasse que os promoventes não estavam no local, posto que não fizeram lista de presença no dia fatídico"
. A decisão não impôs ao Estado o ônus de produzir "prova diabólica", mas sim valorou o silêncio probatório do Ente Estatal frente aos indícios e declarações apresentadas pelos autores, que se mostraram compatíveis com o trauma cognitivo sofrido.

8. Quanto ao valor do depoimento pessoal, o sistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da informalidade e do livre convencimento motivado do magistrado. O fato de o depoimento pessoal ser apto à confissão não impede que o julgador o utilize como elemento de convicção quando corroborado por outros indícios, como os documentos de matrícula nos IDs citados no Acórdão.

9. O que pretende o Embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito e a reforma da decisão por via processual inadequada, o que é vedado em sede de aclaratórios. Eventual erro no julgamento (
error in judicando
) deve ser atacado pelos recursos cabíveis às instâncias superiores, não se prestando os embargos de declaração para tal fim.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o Acórdão de ID 16244136 por seus próprios fundamentos.

11. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente/embargante não sucumbiu em nova fase de julgamento meritório que autorizasse verba adicional nesta sede incidental.

Vitória/ES, data do sistema.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)